Tribunal: TJDFT
Processo: 0744548-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744548-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA GOMES ROCHA, CLINICA DERMATOLOGICA DRA CINTIA ROCHA LTDA AGRAVADO: LUANNA CAIRES PORTELA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTIA GOMES ROCHA e outros. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Isto porque o pronunciamento judicial impugnado não se encontra elencado no rol do art. 1.015 do CPC, e não se vislumbra, em princípio, motivo para mitigar o rigor da referida norma. Cumpre acentuar que, ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata de decisão proferida em liquidação de sentença, mas em ação de conhecimento de apuração de haveres, daí porque a hipótese não se amolda ao previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Aliás, anote-se que a liquidação de sentença tem lugar como procedimento preparatório do cumprimento de sentença quando esta for ilíquida, o que não ocorre no caso em apreço, visto que sequer proferida. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se os agravantes para se manifestarem a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator